Tribunal: TJMT
Processo: 0007749-27.2017.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007749-27.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), SIMONE DA SILVA TONIAZZO DE CAMARGO - CPF: 858.974.851-00 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), CLAUDIO BOLIVAR TONIAZZO DE CAMARGO - CPF: 511.304.591-87 (APELANTE), JUNIOR SCHLEICHER - CPF: 016.734.159-62 (APELANTE), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. LEI Nº 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO E DANO EFETIVO. AQUISIÇÃO IRREGULAR DE MEDICAMENTOS. CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO EM CONTRATAÇÃO FRACIONADA. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa, condenando os réus ao ressarcimento ao erário, multa civil, suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público, em razão de aquisição irregular de medicamentos e fracionamento de despesas.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão sancionatória; e (ii) saber se estão configurados os requisitos legais do ato de improbidade administrativa, notadamente o dolo e o dano efetivo ao erário, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. Razões de decidir
3. A prescrição não se configura quando demonstrada a continuidade delitiva, devendo o termo inicial ser fixado na data do último ato ilícito, inexistindo o transcurso do prazo quinquenal.
4. A Lei nº 14.230/2021 exige a comprovação de dolo e dano efetivo ao erário para configuração do ato ímprobo, afastando a responsabilização por mera irregularidade formal.
5. A aquisição de medicamentos com recursos públicos, mediante emissão de notas fiscais em nome de particulares e sem comprovação da destinação final, evidencia dano ao erário e atuação dolosa, configurando ato de improbidade administrativa.
6. A contratação de serviços mediante alegado fracionamento de despesas, embora irregular, não enseja responsabilização por improbidade na ausência de prova concreta de prejuízo material, sobretudo quando comprovada a efetiva prestação dos serviços.
7. As sanções devem ser redimensionadas conforme a extensão do ilícito remanescente, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 14.230/2021, exige a comprovação concomitante de dolo e dano efetivo ao erário. 2. A ausência de prova de prejuízo material afasta a tipificação do ato ímprobo previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, ainda que evidenciada irregularidade administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992, arts. 10 e 23; Lei nº 14.230/2021, art. 1º, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843989/PR, Tema 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, REsp nº 2.201.349/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recursos de Apelação Cível
,
interpostos por Simone da Silva Toniazzo de Camargo, Cláudio Bolívar Toniazzo de Camargo e Junior Schleicher contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a prática de atos ímprobos previstos no art. 10, incisos VIII, XI e XII, da Lei nº 8.429/1992, condenando os Requeridos ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 24.111,62, ao pagamento de multa civil equivalente ao dano, à proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de cinco anos e à suspensão dos direitos políticos pelo período de quatro anos.

Inconformados, Simone da Silva Toniazzo de Camargo e Cláudio Bolívar Toniazzo de Camargo interpuseram recurso, sustentando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, ao argumento de que transcorreu lapso temporal superior ao previsto na legislação aplicável. No mérito, alegam a necessidade de aplicação das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, especialmente quanto à exigência de dolo para configuração do ato de improbidade, bem como defendem a ausência de comprovação de intenção de causar prejuízo ao erário e a inexistência de dano material efetivo.

Aduzem, ainda, inadequação no enquadramento jurídico das condutas e omissão quanto à incidência da norma mais benéfica, pugnando, ao final, pelo afastamento das penalidades impostas, sob o argumento de desproporcionalidade das sanções aplicadas.

Por sua vez, Junior Schleicher também interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença ao argumento de que deve ser aplicada a Lei nº 14.230/2021, a qual exige a demonstração de dolo específico para a configuração do ato ímprobo. Sustenta que houve regular fornecimento de medicamentos ao Município, em contexto de urgência, devidamente documentado por meio de notas fiscais emitidas em nome do ente público, circunstância que, segundo afirma, justifica a dispensa de procedimento licitatório, em conformidade com as normas pertinentes.

Salienta, no tocante às contratações diretas, alega que os serviços foram efetivamente prestados, inexistindo prejuízo ao erário, e que, ainda que se admitisse eventual dano, o ressarcimento deveria se limitar à diferença de valores apurada em pesquisa de mercado, afastando-se a condenação ao montante integral.

Em contrarrazões (id.

347558428 e 347558429), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento dos recursos, sustentando a inexistência de prescrição em relação aos recorrentes Simone e Cláudio, bem como a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário no tocante a Junior Schleicher.

Defende a presença de dolo nas condutas imputadas, a efetiva ocorrência de dano material e a correção do critério adotado para fixação do valor a ser ressarcido, o qual deve corresponder ao montante integral do prejuízo.

Aduz, ainda, que as sanções aplicadas observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivos para sua revisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em judicioso parecer, manifestou-se pelo provimento parcial dos Apelos, reconhecendo-se apenas ato ímprobo pela aquisição irregular de medicamentos.
(id. 361754361).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recursos de Apelação Cível
,
interpostos por Simone da Silva Toniazzo de Camargo, Cláudio Bolívar Toniazzo de Camargo e Junior Schleicher contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a prática de atos ímprobos previstos no art. 10, incisos VIII, XI e XII, da Lei nº 8.429/1992, condenando os Requeridos ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 24.111,62, ao pagamento de multa civil equivalente ao dano, à proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de cinco anos e à suspensão dos direitos políticos pelo período de quatro anos.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa, em face
de Simone da Silva Toniazzo de Camargo, Cláudio Bolívar Toniazzo de Camargo e Junior Schleicher, afirmando, em sua inicial, que após apuração no Inquérito Civil SIMP nº 004622-009/20136, restou constatada a prática de atos ímprobos tipificados nos arts.10 e 11 (violação a princípios) da Lei nº 8.429/92, consubstanciados em: 1) exercício concomitante de advocacia privada pela ré Simone da Silva Toniazzo de Camargo, servidora pública comissionada, em horário de expediente; 2) aquisição irregular de medicamentos com recursos públicos, sem o devido procedimento licitatório e sem comprovação de entrega aos pacientes, sendo as notas fiscais emitidas em nome dos réus Simone e seu cônjuge, Cláudio; 3) fracionamento de despesas para contratação direta da empresa Camargo & Silva Ltda. ME, de propriedade dos réus Simone e Cláudio, para prestação de serviços de manutenção, visando burlar a obrigatoriedade de licitação, com a autorização do então Secretário, Junior Schleicher.

Diante de tais fatos, pleiteou a condenação dos réus nas sanções do artigo 12, incisos II e III, da LIA, incluindo o ressarcimento solidário ao erário no montante de R$ 24.111,62 (vinte e quatro mil, cento e onze reais e sessenta e dois centavos).

Encerrada a devida instrução, o Julgador singular prolatou sentença, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para:

1 - ABSOLVER a ré SIMONE DA SILVA TONIAZZO DE CAMARGO da imputação relativa ao Fato 1 (exercício da advocacia), por ausência de prova de dolo específico.

2 - DECLARAR PRESCRITA a pretensão de aplicação das sanções de perda de função pública, suspensão de direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público em face do réu JUNIOR SCHLEICHER, com base no art. 23, I, da Lei nº 8.429/92 (redação anterior).

3 - CONDENAR os réus SIMONE DA SILVA TONIAZZO DE CAMARGO, CLAUDIO BOLIVAR TONIAZZO DE CAMARGO e JUNIOR SCHLEICHER pela prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei nº 8.429/92 (Fatos 2 e 3), aplicandolhes as seguintes sanções:

3.1) Aos réus SIMONE DA SILVA TONIAZZO DE CAMARGO e CLAUDIO BOLIVAR TONIAZZO DE CAMARGO, individualmente: SUSPENSÃO dos direitos políticos pelo prazo de 4 (quatro) anos;

Pagamento de MULTA CIVIL individual no valor de R$ 24.111,62 (vinte e quatro mil, cento e onze reais e sessenta e dois centavos), a ser atualizada nos termos da fundamentação;

A multa civil, por ser sanção com termo inicial na presente decisão, deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado.

PROIBIÇÃO de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

3..2) Aos réus SIMONE DA SILVA TONIAZZO DE CAMARGO, CLAUDIO BOLIVAR TONIAZZO DE CAMARGO e JUNIOR SCHLEICHER, de forma solidária:

RESSARCIMENTO integral do dano causado ao erário, no valor de R$ 24.111,62 (vinte e quatro mil, cento e onze reais e sessenta e dois centavos), a ser atualizado nos termos da fundamentação.

Sobre os valores devidos a título de ressarcimento ao erário e multa civil incidirão os devidos consectários legais.

Contra essa decisão,
apelam
o Simone da Silva Toniazzo de Camargo, Cláudio Bolívar Toniazzo de Camargo e Junior Schleicher.

Inicialmente, cumpre analisar
a

prejudicial de prescrição quinquenal levantada por S
imone da Silva Toniazzo de Camargo e Cláudio Bolívar Toniazzo de Camargo
.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

Alega os Recorrentes, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação à ré
S
imone da Silva Toniazzo de Camargo, sob o argumento de que sua exoneração do cargo comissionado ocorreu em 31 de agosto de 2011, e a ação foi ajuizada apenas em 17 de fevereiro de 2017, extrapolando o prazo quinquenal previsto na redação original do art. 23, I, da Lei nº 8.429/92.

No caso concreto, o conjunto probatório evidencia que as condutas ímprobas não se exauriram com a exoneração da agente pública, assumindo feição continuada.

A prática ilícita, especialmente no que se refere ao fracionamento de despesas em benefício da empresa Camargo & Silva Ltda. ME, prolongou-se no tempo mediante a emissão sucessiva de documentos fiscais, inclusive em período posterior ao desligamento funcional.

Consta dos autos a emissão de notas fiscais em datas posteriores, como aquela registrada em 25/04/2012, o que demonstra a persistência da cadeia delitiva. Em hipóteses dessa natureza, o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado na data do último ato integrante da conduta continuada.

Considerando que a ação foi ajuizada em fevereiro de 2017, não transcorreu o lapso quinquenal exigido.

Ademais, ainda que se adote como marco inicial a data de término do vínculo da agente com a Administração Pública, ocorrido em 19/08/2013, igualmente não se verifica a consumação da prescrição, haja vista que a propositura da demanda ocorreu dentro do período legalmente previsto. Tal entendimento se estende ao particular corréu, em razão da aplicação do mesmo regime prescricional conferido ao agente público, o que afasta, de forma inequívoca, a alegação de extinção da pretensão punitiva.

Desse modo,
afasto
a questão prévia.

a nulidade da sentença, por
ausência de fundamentação, já que não enfrentou todos os argumentos centrais ventilados.

Superada a questão prejudicial, passa-se à análise do mérito recursal.

Do mérito

Como visto, a controvérsia cinge-se à verificação da configuração de atos de improbidade administrativa relacionados à aquisição de medicamentos e à contratação de serviços mediante fracionamento de despesas.

É sabido que a Lei n. 14.230/2021 alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 8.429/1992.

O Supremo Tribunal Federal, dirimindo a questão, julgou o ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema n. 1.199, da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixando as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo -
DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (Negritei).

Vê-se, portanto, que a Lei n. 8.429/1992, com as alterações procedidas pela mencionada norma, exige, para a tipificação do ato ímprobo, a presença do dolo, conceituando-o como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos dispositivos normativos, não bastando mera voluntariedade do agente. Veja-se:

“Art. 1º - O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§1º -
Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei,
ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º -
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.” (Negritei).

Neste contexto, para a configuração da improbidade administrativa, necessária se faz a demonstração do elemento subjetivo dolo.

Não bastasse isso, a nova redação do artigo 10, da LIA, estabelece que as condutas nele descritas demandam a comprovação de dano efetivo ao erário. Veja-se:

“Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial
, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I – [...];” (Destaquei).

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado sobre essa questão,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA/INEXIGIBILIDADE INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ART. 10,
CAPUT
E INCISO VIII, DA LEI N. 8.429/1992. LEI N. 14.230/2021. TEMA N. 1.199/STF. PONTO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
DANO PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). INCOMPATIBILIDADE COM A ATUAL REDAÇÃO DA LIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO EFETIVO
E DE DOLO ESPECÍFICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Não conhecido o recurso especial no ponto relativo à aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021, por incidência do Tema n. 1.199 do Supremo Tribunal Federal.

2. Inexiste violação do art. 1.022, inciso I e II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem enfrenta as questões necessárias ao deslinde da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos das partes. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 2.124.369/RJ; AgInt no AREsp 2.448.701/SP; AgInt no REsp 2.018.125/SC; REsp 1.713.637/RO.

3. A exigência de dano efetivo ao erário e de dolo específico para a configuração dos atos do art. 10, inciso VIII, da Lei n. 8.429/1992, na redação dada pela Lei n. 14.230/2021 e em consonância com o Tema n. 1.199/STF, afasta a possibilidade de condenação fundada em dano presumido (
in re ipsa
)
e em dolo genérico. Precedentes: REsp 2.141.282/MG; AREsp 2.102.066/SP; AgInt no REsp 2.065.616/SP; EREsp 1.288.585/RJ e AgInt no AREsp 2.035.931/MG.

4. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à ausência de dolo e de prejuízo efetivo ao erário demanda reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em recurso especial (Súmula n. 7/STJ). Precedente: AgInt no REsp 1.761.378/PR.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 2.201.349/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 25/3/2026).” (Negritei).

Da análise detida dos autos, verifico, de forma segura, no tocante à aquisição de medicamentos, restou demonstrado que as compras foram realizadas com recursos públicos, porém com emissão de documentos fiscais em nome de particulares, notadamente Simone da Silva Toniazzo de Camargo e Cláudio Bolívar Toniazzo de Camargo, sem qualquer vinculação formal com o ente municipal.

Assim, esse fato, aliada à ausência de comprovação idônea da efetiva destinação dos insumos aos pacientes da rede pública, revela grave descontrole na aplicação de verbas públicas.

Os elementos probatórios coligidos, inclusive depoimentos prestados e documentos fiscais juntados, evidenciam que os produtos eram adquiridos sem observância dos procedimentos legais e sem rastreabilidade quanto à sua entrega final.

A inexistência de registros que atestem a distribuição regular dos medicamentos descaracteriza a finalidade pública da despesa, convertendo-a em dispêndio injustificado.

Nessa perspectiva, está configurado o efetivo prejuízo ao erário, não sendo possível presumir a regular aplicação dos recursos diante da ausência de lastro documental mínimo.

No que concerne ao elemento subjetivo, igualmente se encontra presente, já que a conduta dos agentes não se limitou a meras irregularidades formais, mas revelou atuação consciente e voluntária no sentido de burlar os mecanismos de controle da Administração Pública, mediante a utilização de terceiros para formalização de despesas públicas.

A emissão de notas fiscais em nome de particulares, dissociadas da titularidade do ente público, constitui expediente incompatível com a boa-fé administrativa, evidenciando a intenção deliberada de afastar a fiscalização e comprometer a transparência dos atos praticados.

Diante desse contexto, mostra-se adequada a manutenção da responsabilização dos Apelantes quanto ao ato ímprobo relacionado à aquisição irregular de medicamentos, porquanto demonstrados, de forma suficiente, o dano ao erário e o dolo exigido pela legislação vigente.

Diversamente, no que tange à contratação de serviços de limpeza mediante alegado fracionamento de despesas, não se verifica prova robusta da ocorrência de prejuízo material.

Embora existam indícios de irregularidade na forma de contratação, os elementos constantes dos autos indicam que os serviços foram efetivamente prestados pela empresa contratada, não havendo demonstração concreta de superfaturamento ou de inexecução contratual.

Nesse cenário, a ausência de comprovação de dano impede o reconhecimento de ato de improbidade com fundamento no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, impondo a reforma da sentença nesse ponto específico.

No tocante às sanções aplicadas, impõe-se a sua readequação à extensão do ilícito efetivamente comprovado, haja vista que afastada a imputação relativa ao fracionamento de despesas, o dano ao erário deve ser recalculado exclusivamente com base nos valores correspondentes à aquisição irregular de medicamentos, o que repercute diretamente na fixação do ressarcimento e da multa civil, esta última que deve guardar proporcionalidade com o prejuízo apurado.

As demais penalidades impostas, notadamente a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder Público, mostram-se compatíveis com a gravidade da conduta remanescente, não se revelando excessivas diante da violação aos deveres de probidade administrativa.

Dessa forma, impõe-se o parcial provimento dos recursos.

Forte nessas razões,

AFASTO
a questão prévia e, no mérito,

DOU PROVIMENTO

PARCIAL
aos Recursos de Apelações interpostos por Simone da Silva Toniazzo de Camargo, Cláudio Bolívar Toniazzo de Camargo e Junior Schleicher, apenas, para restringir a condenação ao ato de improbidade relacionado à aquisição irregular de medicamentos, com a consequente adequação dos valores de ressarcimento ao erário e da multa civil, mantidas, no mais, as demais disposições compatíveis com a extensão do ilícito reconhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026